Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. URGÊNCIA. ILICITUDE DA NEGATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela operadora de plano de saúde e pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a antecipação de tutela, determinar que a parte ré autorize e custeie o exame de angiotomografia das artérias coronárias com contraste. A ré pede a improcedência do pedido autoral. O autor pede a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura de exame previsto no rol da ANS, diante de prescrição médica fundamentada e da urgência do quadro clínico do beneficiário; (ii) verificar se o valor dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, segue os critérios adotados por nosso ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico apresentado demonstra que o paciente apresenta dor torácica típica, contraindicação para teste ergométrico e suspeita de isquemia miocárdica, preenchendo os critérios da alínea “d” da Diretriz de Utilização no 3 da RN no 465/2021.
4. A prescrição médica fundamentada, baseada em evidências científicas e necessidade clínica urgente, prevalece sobre a negativa administrativa da operadora.
5. A negativa de cobertura, diante da urgência e da previsão contratual da doença, configura prática abusiva e afronta os direitos do consumidor, especialmente o direito à saúde e à vida.
6. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, estabelece que o rol da ANS não é taxativo, devendo ser autorizados procedimentos com eficácia comprovada e prescrição médica justificada.
7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu que a fixação por equidade é permitida quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, tal como no caso em exame.
9. Na hipótese, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o período de tramitação do feito e a pouca complexidade da causa, não demandando, assim, o desenvolvimento de teses complexas e trabalhosas na defesa dos interesses das partes envolvidas, mostra-se adequada a fixação da verba honorária sucumbencial, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o baixo valor dado à causa (R$ 2.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos, desprovido o recurso da ré e provido o do autor.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve autorizar exame previsto no rol da ANS quando preenchidos os critérios da Diretriz de Utilização e/ou houver prescrição médica fundamentada. 2. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais é cabível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório, observando-se os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12o e 13o; Lei no 14.454/2022; RN ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983452, 0702575-74.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 05/04/2025. TJDFT, Acórdão 1705088, 0751027-29.2021.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/05/2023, p. 02/06/2023.